Tribunal: TJMT
Processo: 0001130-71.2016.8.11.0102
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001130-71.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDIRENE PEREIRA DE NOVAES - CPF: 134.659.668-99 (APELADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), VERENICE APARECIDA BARICHELLO (APELANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO RUTIKAUSKAS (APELADO), ADROALDO JESUS DOS SANTOS - CPF: 966.779.025-87 (ADVOGADO), WALDIRENE PEREIRA DE NOVAES - CPF: 134.659.668-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VERENICE APARECIDA BARICHELLO - CPF: 651.472.271-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – CAPÍTULO REFERENTE AO TAMANHO DA ÁREA NÃO CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO POR ESPÓLIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA
SAISINE
– DEFESA DA POSSE DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO LEGAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1- De acordo com a Jurisprudência
“os negócios jurídicos absolutamente nulos, ainda que firmados sob a égide do Código Civil de 1916, não convalescem pelo decurso do tempo”
(TJ-SC - AC: 00029291220048240005). O caso não
versa sobre a anulação de negócio jurídico e sim de negócio jurídico nulo, pois a
Escritura Pública foi lavrada quando o vendedor já havia falecido há mais de 30 (trinta) anos, deve ser afastada a prejudicial de decadência, pois os atos nulos não decaem e nem prescrevem, sua nulidade pode/deve ser declarada a qualquer tempo.

2- O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele o dever de dispensar a produção de provas que entende inúteis ou protelatórias. Na hipótese, a instrução probatória é desnecessária e não teria a força pretendida pela Recorrente, pois nos autos há assertiva e documentos juntados pela própria Apelante que comprovam a inexistência dos requisitos para o reconhecimento e declaração da usucapião. A própria apelante admite que exerceu a posse sobre o bem no período compreendido entre agosto de 2001 e agosto de 2009; portanto, em lapso temporal inferior aos 10 (dez) anos exigidos para a declaração de usucapião, motivo pelo qual, não há falar em cerceamento de defesa e/ou necessidade de instrução probatória.

3- Se durante o trâmite processual o Autor/Apelado juntou a Escritura Pública que pretende a declaração de nulidade e
se o
decisum
está limitado exclusivamente ao imóvel com área de 125 hectares,
as razões recursais não têm correlação com a sentença e a Apelante não é parte vencida e não tem interesse em recorrer, requisito de admissibilidade dos recursos que
“consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão que lhe for desfavorável [...]”
(Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado, 9a ed. RT pág. 705).

4- “
É
possível que o espólio ajuíze ação possessória, posto que, não apenas a propriedade, como também a posse, são transferidas aos herdeiros pelo princípio da saisine, de modo que ainda que estes não tenham exercido fisicamente a posse sobre o bem, é viável a sua defesa perante terceiros.”
(TJ-ES - AC: 00130764420148080021).

5- O artigo 18 do Código de Processo Civil estabelece que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
.
In casu
, a Apelante almeja reformar o capítulo da sentença que
reintegrou o Apelado na posse do imóvel; contudo,
desde a sua primeira manifestação nos autos afirmou que não exerce a posse do bem. Logo, não será atingida por este capítulo da sentença e não há interesse recursal na reforma do
decisum
. A posse é matéria de fato e deve ser arguida, se for o caso e de interesse dele, pelo terceiro que adquiriu o bem da Apelante e que não integra a lide. Não cabe à Recorrente pleitear em nome próprio, a reforma da sentença, para garantir a posse do alheio.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001130-71.2016.8.11.0102

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Verenice Aparecida Barichello
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Vera-MT, nos autos da “Ação de Anulação de Escritura Pública de Venda e Compra c/c Reintegração na Posse e Aquisição da Propriedade de Imóvel por Acessão de Construção”, ajuizada pelo
Espólio de João Rotkauskas
, representado pela inventariante Waldirene Pereira de Novaes.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. O Julgador declarou a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Serviço Notarial e Registral de Pessoas Naturais de Itaúba-MT, e do registro na matrícula n.o 20.973, do Serviço de Registro de Imóveis de Sinop-MT, bem como determinou a reintegração do
Espólio de João Rutikauskas
na posse do imóvel.

Diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com os honorários dos seus respectivos advogados, ressaltou que não há custas a pagar ou ressarcir, porque o Recorrido litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Por fim, determinou a expedição do mandado de reintegração de posse e a remessa de ofícios aos Serviços Notariais, com cópia da sentença, para a adoção das providências determinadas, além de cópia integral dos autos à Promotoria de Justiça da Comarca de Itaúba-MT, para apuração de eventual responsabilidade criminal dos que participaram da Escritura Pública, inclusive do Notário e Registrador público, e à Corregedoria Geral deste Tribunal, para as providências que entender necessárias e cabíveis.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que o Juiz sentenciante não analisou os argumentos de defesa.

Sustenta que a decadência foi afastada com fundamento nos artigos 179 e 178, do Código Civil, sob a tese de que a Ação que visa a nulidade dos atos jurídicos é imprescritível; todavia, não apreciou os fundamentos expostos na Contestação.

Aduz que não há prova de que o Espólio exercia posse sobre o imóvel à longa data, porque o autor da herança faleceu em 1968. No seu entender, tendo em vista que a Ação foi ajuizada em 2016, ou seja, 48 (quarenta e oito) anos depois do óbito, não há dúvidas de que o imóvel há muito foi abandonado.

Afirma que o Julgador
“decidiu pela anulação da escritura de compra e venda, cujo documento original não foi trazido ao processo, o qual trata da compra e venda de dois imóveis rurais, de proprietários diferentes, onde o proprietário de uma das áreas vendidas não participou do processo, tendo sido entendido pelo juízo que houve fraude, também, com relação à escrituração de tal bem, apesar de não ser objeto da demanda”
e, com esses argumentos, conclui que a sentença é
ultra petita
.

Argumenta que também foi lesada com a prática do ilícito, já que não tinha ciência dos vícios alegados pelo Recorrido, e afirma que
“a nulidade da escritura não anula a posse que exercia desde antes da escrituração e que lhe fora transferida por quem a detinha de longa data.”

Segue argumentando que a Ação versa exclusivamente sobre área de terras com 125 ha, e não sobre os dois imóveis, já que os vendedores da área com 67,76 ha, não se insurgiram quanto à aquisição da propriedade.

Na sequência, a Apelante alega que seu direito de defesa foi cerceado porque não lhe foi oportunizada a produção de provas dos fatos por ela aduzidos, e porque o Apelado não comprovou a posse do imóvel antes da lavratura da Escritura.

Voltando à decadência, a Apelante aduz que a Escritura Pública de Compra e Venda foi lavrada na vigência do Código Civil de 1916, em que não havia disposição equivalente ao artigo 169 do atual diploma, de modo que ao caso aplica-se a regra vigente na época da prática do ato; de conseguinte, sustenta que a anulação do ato somente é possível se praticada no prazo de 04 anos na vigência do antigo Código Civil ou de 02 anos na vigência da atual Legislação, sob pena de decadência.

Assevera que não existe a imprescritibilidade do direito de reclamar a nulidade dos atos, e que a parte deve agir na forma do artigo 189 do Código Civil.

Insiste que ao caso não se aplica o artigo 169 do Código Civil, e que deve ser reconhecida a decadência do direito, pois inexistia dispositivo equivalente no Código Civil vigente à época do negócio.

A Apelante também alega que o princípio da
saisine
não pode ser arguido pelo Espólio Apelado, pois somente é aplicado quando a Ação é proposta por alguns dos herdeiros.

Também aduz que,
“se o falecido não mais detinha a posse do imóvel objeto do litígio, a abertura do inventário não poderá “imitir” os herdeiros numa posse que não era mais exercida e, portanto, não foi transferida aos herdeiros.”

Reitera que o Julgador singular não poderia reintegrar o Espólio Recorrido na posse do imóvel, porque não há prova de que era exercida antes da lavratura da Escritura Pública.

Quanto ao cerceamento de defesa, sustenta que
“não paira qualquer dúvida que, para prova dos fatos articulados na defesa, a apelante necessita produzir prova testemunhal, seja com relação a sua posse o que foi recebida dos anteriores possuidores do bem e também a posse destes, seja com relação ao abandono do imóvel pelo apelado. Também, arguiu como defesa, o USUCAPIÃO DO IMÓVEL, o que exige a produção de prova testemunhal e pericial para a localização da área e os confrontantes, bem como com relação a inexistência de construções na área, objeto do litigio”
.

Assim, pugna que a sentença seja cassada, com o retorno dos autos à origem para a instrução do feito, oportunizando a prova do abandono do imóvel pelo Apelado e a posse
ad usucapionem
da Recorrente.

Contrarrazões no Id. 91650988.

Ao verificar que
a questão versa sobre anulação de Escritura Pública e, de conseguinte, do registro de imóvel, porque incontroverso que Escritura Pública foi lavrada quando o vendedor já havia falecido há mais de 30 (trinta) anos, determinei a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, pois não se trata de mero vício de vontade das partes.

Consoante se extrai do Id. 105530986, o Parecer é pela rejeição da decadência e do cerceamento de defesa e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta que a
decadência
foi afastada com fundamento nos artigos 179 e 178, do Código Civil, sob a tese de que a Ação que visa a nulidade dos atos jurídicos é imprescritível; todavia, não apreciou os fundamentos expostos na Contestação.

Aduz que a Escritura Pública de Compra e Venda foi lavrada na vigência do Código Civil de 1916, que não elencava dispositivo equivalente ao artigo 169 do atual diploma, de modo que ao caso aplica-se a regra vigente na época da prática do ato; de conseguinte, aduz que a anulação do ato somente é possível se praticada no prazo de 04 anos na vigência do antigo Código Civil ou de 02 anos na vigência da atual Legislação, sob pena de decadência.

Assevera que não existe a imprescritibilidade do direito de reclamar a nulidade dos atos, e que a parte deve agir na forma do artigo 189 do Código Civil.

Insiste que ao caso não se aplica o artigo 169 do Código Civil, e que deve ser reconhecida a decadência do direito, pois inexistia dispositivo equivalente no Código Civil vigente à época do negócio.

Sem maiores delongas, em que pesem aos argumentos vertidos pela Apelante a sentença não comporta reforma, já que o caso não versa sobre anulação de negócio jurídico e sim de negócio jurídico nulo, pois a
Escritura Pública foi lavrada quando o vendedor já havia falecido há mais de 30 (trinta) anos e, conforme é cediço, os atos nulos não decaem e nem prescrevem, sua nulidade pode/deve ser declarada a qualquer tempo.

Essa é a orientação da Corte Superior. Para ilustrar transcrevo os seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1.
A jurisprudência dessa Corte Superior é no sentido de que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais
, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil de 2002 (AgInt no REsp 1702805/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020). 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1881267 SC 2020/0154923-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
DECADÊNCIA
. INEXISTÊNCIA. ATO NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...].
(AgInt no REsp 1702805/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020). (sem grifos no original)

Por pertinente, também transcrevo lição doutrinária de Flávio Tartuce que, de forma didática, assim expõe:

Essa ação [declaratória de nulidade], diante de sua natureza predominantemente declaratória, é imprescritível, ou, melhor tecnicamente, não está sujeita a prescrição ou decadência. A imprescritibilidade também está justificada porque a nulidade absoluta envolve preceitos de ordem pública, impedindo, consequentemente, que o ato convalesça pelo decurso do tempo (art. 169 do CC).
(
in
Manual de Direito Civil. 6a. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2016. p. 293 São Paulo).

Ademais, inobstante o fato de a Escritura Pública ter sido lavrada na vigência do Código Civil de 1916, de acordo com a jurisprudência pátria:

[...]
Os negócios jurídicos absolutamente nulos,
ainda que firmados sob a égide do Código Civil de 1916, não convalescem pelo decurso do tempo
.
Mutatis mutandis, "resultando provado que a escritura de compra e venda for forjada, o ato é tido como nulo e não convalesce pela prescrição. A nulidade é perpétua, no sentido de que, em princípio, não se extingue por efeito da prescrição, eis que o decurso do tempo não convalida o que nasceu inválido
" (STJ, REsp 12.511/SP, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, j. 08/10/1991).
(TJ-SC - AC: 00029291220048240005 Balneário Camboriú 0002929-12.2004.8.24.0005, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 14/05/2019, Terceira Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

Em outras palavras, embora o Código Civil de 1916 nada previsse a esse respeito, não há falar em prescrição e/ou decadência.

Também importa registrar que cabe ao judiciário, ao tomar conhecimento de atos dessa natureza - Escritura Pública lavrada e registrada depois que o proprietário do imóvel faleceu há muitos anos - realizar todas as providências necessárias ao seu desfazimento.

Com efeito, diante da gravidade do vício, o ato nulo não deve se submeter aos prazos prescricionais ou decadenciais já que sua manutenção representa lesão não só ao interesse das partes, mas também e principalmente, ao interesse público e coletivo, já que fragiliza a segurança jurídica de que as informações constantes dos Registros Públicos correspondem à realidade.

Portanto, com essas considerações, tal qual o julgador singular,
rejeito a tese de decadência
.

Na sequência, a Apelante alega que há
cerceamento de defesa
, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas dos fatos por ela aduzidos, e que o Apelado não comprovou a posse do imóvel antes da lavratura da Escritura.

Nas palavras da Recorrente,
“não paira qualquer dúvida que, para prova dos fatos articulados na defesa, a apelante necessita produzir prova testemunhal, seja com relação a sua posse o que foi recebida dos anteriores possuidores do bem e também a posse destes, seja com relação ao abandono do imóvel pelo apelado. Também, arguiu como defesa, o USUCAPIÃO DO IMÓVEL, o que exige a produção de prova testemunhal e pericial para a localização da área e os confrontantes, bem como com relação a inexistência de construções na área, objeto do litigio”
.

Assim, pugna que a sentença seja cassada, com o retorno dos autos à origem para a instrução do feito, oportunizando a prova do abandono do imóvel pelo Apelado e a posse
ad usucapionem
da Recorrente.

Os argumentos não comportam guarida.

Conforme é cediço, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele o dever de dispensar a produção de provas que entende inúteis ou protelatórias.

Neste caso, após analisar o caderno processual, constato que, de fato, não há necessidade de produção de outras provas, além das que já foram produzidas.

O processo está devidamente guarnecido de elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos, de modo que a instrução processual se mostra desnecessária.

Com efeito, quando apresentou a contestação a própria Apelante alegou que tomou posse do imóvel em 15/08/2001 e que, em 13/08/2009, vendeu o bem para terceiro de nome Jaime Barichello, que tomou posse da área.

Ou seja, a própria Recorrente afirmou que exerceu a posse sobre o bem no período compreendido entre agosto de 2001 e agosto de 2009; portanto, em lapso temporal inferior aos 10 (dez) anos exigidos para a declaração de usucapião, motivo pelo qual não há falar em cerceamento de defesa.

Com efeito, a instrução probatória é desnecessária e não teria a força pretendida pela Recorrente, pois nos autos há assertiva e documentos juntados pela própria Apelante que comprovam a inexistência dos requisitos para o reconhecimento e declaração da usucapião.

Aliás, é possível constatar a ocorrência do instituto indicado pelo brocardo
nemo potest venire contra factum proprium
, o qual proíbe que as partes adote teses e comportamentos contraditórios entre si. Neste caso, ao mesmo tempo em que a Apelante afirma que em agosto de 2009 vendeu o imóvel e deixou de exercer posse sobre o bem, argumenta que
“possui como seu o imóvel, erigindo, deste fato, o direito de usucapião previsto no artigo 1.242 do Código Civil.”

Portanto, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

No
mérito
,
a Apelante aduz que o Julgador
“decidiu pela anulação da escritura de compra e venda, cujo documento original não foi trazido ao processo, o qual trata da compra e venda de dois imóveis rurais, de proprietários diferentes, onde o proprietário de uma das áreas vendidas não participou do processo, tendo sido entendido pelo juízo que houve fraude, também, com relação à escrituração de tal bem, apesar de não ser objeto da demanda”
e, com esses argumentos, conclui que o julgamento é
ultra petita
.

Segue argumentando que a Ação versa exclusivamente sobre área de terras com 125 ha, e não sobre os dois imóveis, já que os vendedores da área com 67,76 ha, não se insurgiram quanto à aquisição da propriedade.

Neste capítulo, a Procuradoria Geral de Justiça aduz que há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, de fato, o Parecer comporta acolhida.

Aliás, além de ofender o citado princípio, a Apelante carece de interesse recursal
. Basta a leitura da sentença para constatar que em momento algum o julgador decidiu sobre qualquer área com 67,76 ha. Ademais, o Apelado juntou a Escritura Pública aos autos.

Para que não haja dúvida, transcrevo trechos da sentença recorrida.
Verbis
(sem grifos no original):

[...]

De outro lado, não há que se falar em carência da ação por ausência de documento essencial, isso porque, verifica-se que
mesmo em oportunidade futura, a requerente apresentou nos autos a escritura publica que se pretende anulação
, pelo que não há falar em extinção com base no artigo 321, parágrafo único do CPC.

[...]

Alega o requerente que em razão de processo de inventário em tramite nesta comarca, tomou conhecimento da averbação de compra e venda do imóvel do de cujos, por meio de escritura pública, onde figura como vendedor João Rutkauskas, já falecido, e como compradora, Verenice Aparecida Barichello, aduzindo ser o negócio fraudulento, vez que o documento público encontra-se eivado de vícios, além de ter sido celebrado depois do óbito de João Rutkausckas.

Com efeito, infere-se dos documentos juntados aos autos que o Sr. João Rutkauskas era proprietário do imóvel objeto da presente ação, sendo a propriedade demonstrada por meio da
matrícula de no 20793, do CRI de Sinop/MT
(pág. 23), além das certidões de pág. 20 e 153, consistindo tal propriedade incontroversa nos autos.

De sua vez, na escritura pública de pág. 305, figuram como vendedores do imóvel, João Rutkauskas, Serafim Antônio e Maria Jesus Antônio, muito embora a propriedade do imóvel pertencesse somente ao de cujus João Rutkaukas, conforme demonstrado pelos documentos acima citados.

Ocorre que os elementos de prova acostados aos autos revelam que o negócio jurídico foi firmado por meio de fraude, com a falsificação da assinatura do vendedor, pois este, à época da transação, já era falecido, conforme certidão de óbito de fl. 294.

Com efeito,
a escritura pública de compra e venda, que transferiu à requerida a propriedade do imóvel de
125 ha (cento e vinte e cinco hectares)
, foi lavrada no dia 13/11/2002, sendo assinada pelos vendedores Serafim Antônio e Maria Jesus Antônio, por meio de procuração conferida a Manoel Pinheiro de Oliveira, e por João Rutkauskas, bem como pela compradora Verenice Aparecida Barichello (ora requerida). Porém, verifica-se da certidão de óbito à pág. 294, que o vendedor João Rutkauskas faceleu em 03/12/1968, ou seja, 34 (trinta e quatro) anos antes de ser confeccionada a escritura pública. Logo, exsurge evidente a falsidade da assinatura do de cujos no instrumento de compra e venda do bem.

[...]

Nessa ordem de ideias, constatada a falsidade da escritura pública, impõe-se o reconhecimento judicial de sua nulidade, vício que também atinge o correspondente registro levado a efeito na matrícula do imóvel.

Assim sendo, ante a nulidade do registro do título fraudulento, tem-se que a reintegração da posse em favor do espólio requerente é consectário lógico, na forma do artigo 182 do Código Civil, cabendo consignar que o inventário do de cujus ainda está em curso nesta comarca de Vera/MT (Autos n. 68291).

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para (i)
declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada no Serviço Notarial e Registral de Pessoas Naturais de Itaúba/MT, à fl. 21 do Livro 019, em 13/11/2002; (ii) declarar a nulidade do registro da escritura pública supracitada (R-01-20.793) na matrícula n. 20.973 do Serviço de Registo de Imóveis de Sinop/MT, efetuado em 17/12/2002; e (iii) reintegrar o autor na posse do imóvel aludido na petição inicial e discriminado na matrícula n. 20.793 do SRI de Sinop/MT
.

[...]

Logo, tendo em vista que o
decisum
está limitado exclusivamente ao imóvel objeto da matrícula no 20.973 do Serviço de Registo de Imóveis de Sinop/MT, com área de 125 hectares,
a tese recursal não tem qualquer relação com o que foi decidido pelo Julgador singular, a Apelante não é parte vencida e não tem interesse em recorrer.

Por esse motivo,
não conheço dessas insurgências.

A Apelante alega que o princípio da
saisine
não pode ser arguido pelo Espólio Apelado, pois somente é aplicado quando a Ação é proposta por alguns dos herdeiros.

A insurgência não comporta guarida. É plenamente possível que o Espólio requeira a posse do imóvel, haja vista que a posse é transferida aos herdeiros pelo princípio da
saisine;
contudo, esse princípio não confere aos herdeiros o direito de captação do bem para si.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA SAISINE
. PERMISSÃO VERBAL DE COMODATO. CESSAÇÃO COM A MORTE. ESBULHO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1 -
É possível que o espólio ajuíze ação possessória, posto que, não apenas a propriedade, como também a posse, são transferidas aos herdeiros pelo princípio da saisine, de modo que ainda que estes não tenham exercido fisicamente a posse sobre o bem, é viável a sua defesa perante terceiros.
[...].
(TJ-ES - AC: 00130764420148080021, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/09/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021).

Também afirma que foi lesada com a prática do ilícito, já que não tinha ciência dos vícios alegados pelo Recorrido, e aduz que
“a nulidade da escritura não anula a posse que exercia desde antes da escrituração e que lhe fora transferida por quem a detinha de longa data.”

No entender da Apelante,
“se o falecido não mais detinha a posse do imóvel objeto do litígio, a abertura do inventário não poderá “imitir” os herdeiros numa posse que não era mais exercida e, portanto, não foi transferida aos herdeiros.”

Não há dúvida de que a reintegração na posse do imóvel é consectário lógico da sentença de procedência do pedido de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda,
em especial neste caso em que a Apelante sequer exercia a posse do imóvel quando a demanda foi ajuizada e sentenciada
.

A Apelante, na verdade, pleiteia em nome próprio, direito alheio.

O artigo 18 do Código de Processo Civil estabelece que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
.

Na hipótese, a Apelante almeja reformar o capítulo da sentença que
reintegrou o Espólio na posse do imóvel aludido na petição inicial e discriminado na matrícula n. 20.793 do CRI de Sinop/MT
; contudo, desde a sua primeira manifestação nos autos afirmou que não exerce a posse do bem. Logo, não será atingida por este capítulo da sentença e não há interesse recursal na reforma do
decisum
.

Com efeito, a posse é matéria de fato e deve ser arguida, se for o caso e de interesse dele, pelo terceiro que adquiriu o bem da Apelante e que não integra a lide.

Não cabe à Recorrente pleitear em nome próprio, a reforma da sentença, para garantir a posse do alheio.

Aliás, o Julgador fez constar expressamente na sentença que:

Cabe salientar que a circunstância de o autor não ter incluído o adquirente sucessivo (Jaime Barichello) no polo passivo da ação - até porque não requereu a nulidade do registro superveniente ao vergastado na demanda –, não inviabiliza o acolhimento do pleito de reintegração de posse, cujos efeitos, e não a coisa julgada (art. 506, CPC), podem perfeitamente atingir terceiros, notadamente na espécie vertente, onde a eventual boa-fé do adquirente sucessivo é desinfluente ao exame da pretensão reintegratória. A propósito, já consignou o e. STJ que “A sentença também produz efeitos em relação a terceiros, no entanto, a imutabilidade do provimento jurisdicional, garantida pela autoridade da coisa julgada, limita-se às partes, sendo facultado ao terceiro discussão posterior acerca da sentença eventualmente prejudicial a seu interesse jurídico” [STJ - REsp: 612302 MA 2003/0184592-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/08/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 11.09.2006 p. 250].

Com efeito, no que tange à posterior alienação do imóvel pela requerida, tem-se que se trata de venda a non domino, ou seja, “o transmitente não é dono da coisa, mas o adquirente está na convicção de que trata com o proprietário, pois o título é instrumentalmente perfeito e seria capaz de iludir qualquer pessoa naquela situação” [FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6a Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 294].

Todavia, mesmo que o adquirente a non domino tenha efetuado o registro do título, esta condição não impede que o verdadeiro proprietário reivindique a coisa, uma vez que no Brasil, o legislador conferiu à informação constante no registro público presunção relativa, consoante se extrai da exegese do artigo 1.247 do Código Civil, norma que permite ao interessado reclamar a retificação ou anulação do registro.

Nessa toada, embora não se olvide da eventual boa-fé dos terceiros adquirentes, "a venda de bem feita por procurador a quem não foram outorgados poderes para realizar o negócio apresenta vício insanável, não sendo possível prestigiar a boa-fé daquele que, em venda sucessiva, adquire o imóvel de pessoa em cujo nome o imóvel foi registrado” (REsp 62308/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/1999, DJ 27/09/1999 p. 93) ". (REsp 1440752, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, decisao publicada em 01/07/2015).

Logo, esta irresignação recursal não deve ser acolhida porque não se afigura como meio próprio e adequado à eventual garantia de direito e posse de terceiro alheio.

Com essas considerações,
conheço parcialmente do Recurso de Apelação e, na parte conhecida, em consonância com a Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao Recurso
.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do CPC, haja vista que o Juiz singular determinou que cada parte arque com os honorários dos seus respectivos advogados sem fixar qualquer valor ou percentual, não houve insurgência quanto ao tema e, consoante a orientação do STJ:

[...] Havendo sucumbência recíproca, em que cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono, sem a fixação expressa de valores, é incabível a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. [...].
(AgInt no AREsp 1340890/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 21/05/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021